Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. VINCULANTE. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
2. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
4. O valor recebido pela Defensoria do Distrito Federal a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre seus membros.
5. Em rejulgamento, Apelação interposta pelo Autor integralmente provida. Unânime.